Tribunal: TJSP
Processo: 1028913-82.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1028913-82.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante WAGNER FONGOZI JUNIOR
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1028913-82.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 26.586
Voto no 26.586
Embargos de Declaração Cível no 1028913-82.2018.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto - 7a Vara Cível
Embargante: Wagner Fongozi Junior
Embargado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Thomaz Carvalhaes Ferreira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Caráter infringente não
admitido - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
WAGNER FONGOZI JUNIOR contra o acórdão (fls. 244/251) que negou
provimento ao recurso de apelação por ele interposto, conforme a seguinte
ementa:
"AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário - Capitalização
de juros - Ausência de ilegalidade - Hipótese em que os
elementos dos autos demonstram ter havido expressa
pactuação a esse respeito, o que é permitido - Aplicação
das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça
- RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário - Alegação de
abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira
- Descabimento - Hipótese em que o autor não
demonstrou que os juros eram flagrantemente superiores
aos praticados pela média do mercado - RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário - Cobrança de
comissão de permanência - Pretensão do autor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1028913-82.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 26.586
expurgar
a
cobrança
cumulada
de
comissão
de
permanência com outros encargos moratórios - Hipótese
em que o contrato celebrado entre as partes não prevê a
cobrança do referido encargo - RECURSO NÃO
PROVIDO NESSA PARTE".
O embargante alega que a decisão colegiada é omissa
acerca do disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Aduz
que, sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, é descabida a
majoração da verba honorária sucumbencial em virtude do trabalho
adicional realizado na esfera recursal.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que o
embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente do
qual os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é
restrito: visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro, eliminar contradição
ou, ainda, corrigir erro material eventualmente existente em decisão,
sentença ou acórdão.
Na
hipótese,
o
acórdão
foi
claro,
analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações do embargante possuem caráter nitidamente
infringente. Confira-se o teor da decisão embargada:
"(...)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1028913-82.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 26.586
disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
pelo trabalho adicional realizado em segundo grau,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelo apelante, para R$ 2.000,00".
Ora, não há omissão alguma a ser sanada. Isso porque,
ainda que não tenha constado do dispositivo que está suspensa a
exigibilidade da verba honorária sucumbencial devida pelo embargante, tal
condição se opera de pleno direito por força do artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil, sendo desnecessária expressão menção a este respeito.
No mais, a pretensão de afastamento da majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude do trabalho adicional do
patrono do embargado na esfera recursal, configura mero inconformismo
com o resultado do julgamento.
Portanto, não há vício algum a ser sanado por meio dos
presentes embargos de declaração, concluindo-se que o embargante
objetiva apenas a modificação do resultado do julgado, o que impõe a
rejeição do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência
de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos,
estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece
de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como
utilizar os embargos de declaração recurso de
integração como recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos
de
Declaração
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 1028913-82.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 26.586
0000832-68.2013.8.26.0037, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Francisco
Loureiro,
j.
22/06/2016, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator